Tribunal: TJSP
Processo: 2177593-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido já apreciado – Autos apensados ao processo principal – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus apensado, uma vez que já apreciado nos autos principais o pedido formulado.